Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, presente o direito alegado.
2. Havendo contrato entre a parte agravada e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, disciplinando que o valor do crédito financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, a tutela pretendida deve ser indeferida, pois ausentes os pressupostos para sua concessão.
3. Recurso não provido. Unânime.